Tribunal: TJES
Processo: 5000129-60.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-60.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAYO JOSE OVANI VENTURA
RECORRIDO: ATRIO HOTEIS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS COMPROVADOS.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, na qual sustenta, em síntese, que realizou reserva junto à empresa recorrida, para o dia 08/11/2023, porém, ao tentar realizar o
checkin
foi surpreendido com a informação que a reserva tinha sido cancelada automaticamente em razão de o recorrente não ter comparecido até as 18h. Alega o recorrente que, em contato prévio com a recorrida, foi informado que poderia fazer o
check in
até as 2h da manhã de 09/11. Requer, portanto, indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

Por outro lado, a recorrida apresentou defesa sem negativa dos fatos, limitando-se a alegar que os fatos constituem mero dissabor do cotidiano.

Em sede de sentença (ID 13299377)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), tão somente, pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13299382) almejando a majoração dos danos morais fixados em sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Ademais, o
enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo apenas permite a revisão dos valores quando exorbitante ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Assim, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, (R$ 3.000,00), pois se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da requerida, ora recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente, ora recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)